Tribunal: TJDFT
Processo: 0711179-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO. INEXIGIBILIDADE DE DOCUMENTOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. NULIDADE. QUESTÃO PREJUDICIAL. COISA JULGADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA.

1. No processo eletrônico, é dispensável a apresentação dos documentos elencados no art. 1.017, I e II, do Código de Processo Civil.

2. A questão prejudicial referente à cláusula contratual do reajuste foi decidida incidentalmente, com contraditório prévio, efetivo e por juízo competente, e não houve restrições probatórias ou limitações à cognição, razão pela qual o decidido encontra-se coberto pelo manto da coisa julgada (art. 503, §§ 1° e 2°, do CPC).

3. Fixada multa diária em valor suficiente para produzir no devedor o temor de que no prazo assinalado deve cumprir a obrigação de fazer, devem ser mantidos o valor e a periodicidade estabelecidos pelo juiz.

4. O art. 537, §1°, do CPC permite ao juiz “de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la”, não sendo viável, contudo, afastar as astreintes já vencidas.

5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Preliminar rejeitada. Unânime.